Tribunal: TJDFT
Processo: 0711575-37.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Apelação cível. Execução de taxas condominiais. Condomínio irregular. Descumprimento da ordem de emenda à inicial. Sentença terminativa.
1. O condomínio irregular (associação de moradores), não se insere no conceito de condomínio edilício, do CPC 784, X, razão pela qual as taxas devidas pelos condôminos não configuram título executivo, ainda que previstas em assembleia ou convenção.
2. O CPC 784 encerra rol taxativo, numerus clausus, que, por isso, não comporta ampliação.
3. A ordem de emenda não foi cumprida a contento, pois nem todas as taxas extraordinárias cobradas pelo condomínio foram comprovadas por ata de assembleia, nem houve a conversão da execução ao rito ordinário, o que justifica a extinção do feito sem julgamento de mérito.